Tribunal: TJPA
Processo: 0033127-73.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033127-73.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa farmacêutica contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu apelação em ação anulatória de sanções administrativas impostas pelo Município de Belém em razão da inexecução injustificada de contratos de fornecimento de medicamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de saneamento pela via dos embargos de declaração, notadamente quanto: (i) à ausência de enfrentamento de precedente específico do STJ (REsp 2.163.764/RJ); (ii) à violação dos arts. 935 e 937, I, do CPC; (iii) ao efetivo enfrentamento do princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC); (iv) à inadequação da via monocrática frente ao art. 1.011 c/c art. 932, III a V, do CPC; (v) à contradição entre a afirmação do acórdão e os registros eletrônicos do sistema PJe sobre a ocorrência de retirada de pauta; (vi) à violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988; e (vii) às teses meritórias de inexecução parcial e limite contratual de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada precedente invocado pela parte, sendo suficiente que enfrente as teses jurídicas deduzidas. A invocação do REsp 2.163.764/RJ não gerava obrigação de resposta individualizada quando a tese nele veiculada foi integralmente enfrentada.

5. O acórdão embargado apreciou de forma exaustiva a validade do julgamento monocrático, a ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa, e a devolução integral da matéria ao Colegiado pela via do agravo interno.

6. Não há omissão quanto aos arts. 935 e 937, I, do CPC, porquanto o acórdão foi explícito ao consignar que o julgamento monocrático, fundado no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, "d", do RITJE/PA, não exige publicação de pauta colegiada nem enseja o direito de sustentação oral nos moldes do julgamento colegiado, sendo tal faculdade exercível no âmbito do agravo interno.

7.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se mera irresignação da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. “Não configura omissão a ausência de resposta individualizada a precedente específico invocado pela parte quando as teses jurídicas nele veiculadas foram integralmente enfrentadas pelo acórdão embargado.”

2. “O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão do mérito na estreita via dos embargos de declaração."

------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 9º, 10, 932, VIII, 935, 937, I, 1.011 e 1.022; RITJE/PA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 05/02/2019, DJe 12/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém,
data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
contra o acórdão de ID. 36235529, proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto pela ora embargante, mantendo, na íntegra, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada por UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, objetivando a invalidação das sanções administrativas impostas no âmbito do Processo Administrativo nº 6631-2014, em razão da inexecução dos contratos de fornecimento de medicamentos nº 108/2013 e 134/2013 da SESMA. A empresa narrou que a inadimplência decorreu de débito da SESMA para com a embargante no valor de R$ 79.392,00 (setenta e nove mil, trezentos e noventa e dois reais), relativo a contrato do ano de 2010, invocando a exceção do contrato não cumprido. As sanções consistiram em multa de R$ 604.287,52 (seiscentos e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e suspensão do direito de licitar com a Administração Pública pelo prazo de 2 (dois) anos. A empresa pleiteou a anulação das penalidades ou, subsidiariamente, sua conversão em advertência e redução da multa para 10% (dez por cento) do valor dos contratos.

A sentença de primeiro grau (ID 17177849) julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade do processo administrativo sancionador e a legalidade das sanções aplicadas.

Em julgamento monocrático da apelação (ID 32881198), foi negado provimento ao apelo da empresa.

Inconformada, a empresa interpôs Agravo Interno (ID 33551868), que foi julgado pela 2ª Turma de Direito Público na Sessão Ordinária de 11 de maio de 2026.

O acórdão (ID 36235529), da lavra deste Relator, conheceu do recurso e negou-lhe provimento à unanimidade. A ementa do referido acórdão restou assim redigida:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE ENTRE CONTRATOS DISTINTOS. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória ajuizada por empresa farmacêutica contra sanções administrativas impostas pelo Município de Belém em decorrência da inexecução de contratos de fornecimento de medicamentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático violou os princípios da colegialidade, do contraditório e da não surpresa; (ii) saber se é admissível a exceção do contrato não cumprido entre contratos administrativos distintos; (iii) saber se as sanções aplicadas observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC e art. 133, inciso XI, alínea "d", do RITJE/PA, sendo admissível quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante do Tribunal. 4. A interposição de agravo interno devolve a matéria ao colegiado, afastando eventual alegação de nulidade por ausência de possibilidade de sustentação oral, em observância ao princípio da ausência de prejuízo. 5. Nos contratos administrativos, a exceção do contrato não cumprido é mitigada e restrita ao próprio contrato inadimplido, sendo incabível sua invocação com base em débitos oriundos de contratos distintos e pretéritos. 6. A paralisação do fornecimento de medicamentos compromete a continuidade do serviço público de saúde, configurando falta grave e justificando a imposição de sanções. 7. Restou comprovado que o processo administrativo assegurou o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nulidade capaz de macular o ato sancionador. 8. As penalidades aplicadas encontram respaldo legal e contratual, mostrando-se proporcionais à gravidade da infração, inexistindo ilegalidade ou desvio de finalidade que autorize a intervenção judicial no processo administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a decisão monocrática proferida pelo relator quando fundada em jurisprudência dominante do Tribunal (art. 932, inciso VIII, do CPC/2015, c/c art. 133, inciso XI, alínea "d", do RITJE/PA), não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de revisão e sustentação oral por agravo interno. 2. A exceção do contrato não cumprido, em contratos administrativos, somente é admissível em relação ao próprio contrato inadimplido, não autorizando a suspensão de obrigações decorrentes de contratos distintos. 3. É legítima a aplicação de multa e suspensão do direito de licitar quando comprovada a inexecução injustificada de contrato administrativo, desde que observado o devido processo legal.

Inconformada com o acórdão prolatado,
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 36495988). Em síntese, a embargante aponta os seguintes vícios no acórdão embargado: (i) omissão quanto ao precedente do STJ — REsp 2.163.764/RJ —, invocado como paradigma específico sobre retirada de processo de pauta a pedido da parte para fins de sustentação oral, com posterior julgamento sem nova publicação; (ii) omissão quanto à violação do art. 935 do CPC, que exige publicação da pauta com antecedência mínima de cinco dias; (iii) omissão quanto à violação do art. 937, I, do CPC, que assegura direito subjetivo à sustentação oral em recursos de apelação; (iv) omissão quanto ao efetivo enfrentamento dos arts. 9º e 10 do CPC — princípio da não surpresa —, ante a sequência de requerimentos de sustentação oral, retiradas de pauta em 03/06/2025 e 09/06/2025, e prolação de decisão monocrática no último dia útil antes do recesso forense sem nova intimação; (v) omissão quanto à tese de que o art. 1.011 do CPC, combinado com os incisos III a V do art. 932, estabelece rol taxativo de julgamento monocrático em apelação, insuscetível de ampliação por regimento interno; (vi) contradição interna entre a afirmação do acórdão de que não houve retirada de pauta e os registros do sistema PJe que documentam movimentações de retirada nas datas de 03/06/2025 e 09/06/2025; (vii) omissão quanto à violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento; e (viii) omissão quanto a teses meritórias específicas consistentes na inexecução parcial dos contratos, no limite contratual da multa fixado na cláusula 13.2.2 em 5% sobre o valor não executado, e na readequação indevida da capitulação no curso do procedimento administrativo.

A embargante requer o reconhecimento dos vícios, a atribuição de efeitos infringentes, a declaração de nulidade da decisão monocrática e do acórdão que a confirmou, a inclusão do feito em pauta colegiada com prévia intimação, ou, subsidiariamente, o expresso prequestionamento de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados.

Devidamente intimado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
apresentou manifestação aos embargos declaratórios (ID 36849906), sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão e a nítida intenção da embargante de rediscutir questões já definitivamente decididas.

É o suficiente relatório. À secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo à análise meritória.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022 do CPC/2015, verbis:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo da embargante com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável
. O acórdão embargado apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, em observância ao entendimento consolidado deste Tribunal, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissões e contradição, a embargante pretende, na realidade, rever o julgado prolatado, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Examino, na sequência, cada uma das alegações suscitadas.

I — Da alegada omissão quanto ao REsp 2.163.764/RJ do STJ.

A embargante aponta que o acórdão embargado teria silenciado sobre o precedente proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.163.764/RJ, invocado como paradigma específico sobre a hipótese de retirada de processo de pauta a pedido da parte para fins de sustentação oral, com posterior julgamento sem nova publicação.

O argumento não procede.

A ratio decidendi do referido precedente do STJ pressupõe, como premissa fática inafastável, a ocorrência de retirada de pauta a pedido da parte para fins de sustentação oral seguida de julgamento sem nova intimação. Ocorre que o acórdão embargado enfrentou precisamente essa premissa, consignando de forma expressa que
"não houve retirada de pauta do feito para permitir ou para negar sustentação oral em julgamento colegiado, como pretende argumentar o agravante, mas sim ocorreu a antecipação do julgamento pela via monocrática, repita-se, pelo princípio da celeridade e efetividade processual, em observância à autorização legal prevista no art. 932, inciso VIII, do CPC/2015, combinado com o art. 133, inciso XI, alínea 'd', do Regimento Interno deste Tribunal (RITJE/PA)"
. Afastada a premissa fática sobre a qual se assenta o precedente invocado, o fundamento nele veiculado foi integralmente rebatido, ainda que sem menção expressa ao número do julgado.

O acórdão embargado tratou de forma exaustiva da validade do julgamento monocrático, de sua compatibilidade com os direitos processuais da embargante e da ausência de qualquer prejuízo, consignando que a interposição do próprio agravo interno devolveu integralmente a matéria ao Colegiado, com a garantia de sustentação oral em sessão presencial ou telepresencial.

A invocação de precedente específico não cria, por si só, obrigação de resposta individualizada quando a tese nele veiculada foi integralmente enfrentada no plano jurídico. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

II — Das alegadas omissões quanto aos arts. 935 e 937, I, do CPC.

A embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado a tese de violação ao art. 935 do CPC — que exige publicação prévia da pauta com antecedência mínima de cinco dias — nem a tese de violação ao art. 937, I, do CPC — que assegura ao recorrente direito subjetivo à sustentação oral em apelação.

Mais uma vez, não assiste razão à embargante.

O acórdão foi explícito ao assentar que o julgamento monocrático encontrou amparo no art. 932, inciso VIII, do CPC/2015 combinado com o art. 133, inciso XI, alínea "d", do RITJE/PA, que autoriza o Relator a negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante do Tribunal.

Nessa modalidade de julgamento, as exigências de pauta e sustentação oral pertinentes ao julgamento colegiado não incidem.

A eventual supressão da sustentação oral no julgamento monocrático foi expressamente afastada pelo acórdão, que consignou a possibilidade de realização da sustentação no âmbito do agravo interno, submetido ao Colegiado em sessão presencial ou telepresencial — o que supre, in totum, qualquer alegação de cerceamento.

Inexiste omissão quando o ponto foi enfrentado, ainda que em fundamentação diversa da almejada pela embargante.

III — Da alegada omissão quanto ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

A alegação de que o acórdão não teria procedido ao efetivo enfrentamento dos arts. 9º e 10 do CPC também não se sustenta.

O acórdão embargado foi expresso ao contextualizar a sequência processual e ao assentar que a via monocrática operou dentro da moldura legal vigente, amparada nos princípios da celeridade e efetividade processual.

Consignou, ademais, que a interposição do agravo interno — instrumento que devolve integralmente a matéria ao Colegiado — afastou qualquer alegação de surpresa ou prejuízo, consoante inclusive jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça destacada no Acórdão embargado (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2.007.666/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023).

Acrescente-se, por oportuno, que a decisão-surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC, é instituto processual de alcance bem delimitado: destina-se a impedir que o julgador, ao proferir a decisão, se baseie em fundamento jurídico ou fático sobre o qual as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar previamente. Não se confunde, portanto, com a simples discordância da parte quanto ao resultado do julgamento ou com a forma pela qual este foi conduzido. Na hipótese dos autos, todas as questões que embasaram o julgamento monocrático — e, posteriormente, o acórdão que o confirmou — foram amplamente debatidas pelas partes ao longo do processo, não tendo o julgador se valido de qualquer fundamento estranho ao contraditório estabelecido. A sequência procedimental questionada pela embargante não configura decisão-surpresa; configura, tão somente, julgamento desfavorável proferido em momento e por via que a embargante não esperava, o que não encontra amparo no instituto previsto nos arts. 9º e 10 do CPC.

O que a embargante denomina de omissão é, na verdade, discordância com a conclusão alcançada.

IV — Da alegada contradição interna sobre a retirada de pauta.

A suposta contradição apontada pela embargante, consistente na alegação de que o acórdão teria negado a existência de retirada de pauta em confronto com os registros eletrônicos do sistema PJe, não subsiste à leitura atenta do julgado.

O acórdão embargado foi tecnicamente preciso ao consignar que não houve retirada de pauta do feito “para permitir ou para negar sustentação oral em julgamento colegiado”, mas sim ocorreu a antecipação do julgamento pela via monocrática, em observância aos princípios da celeridade e efetividade processual.

O acórdão foi igualmente explícito ao afastar qualquer cerceamento de defesa ou irregularidade procedimental, assentando que a interposição do agravo interno devolveu integralmente a matéria ao Colegiado, com plena possibilidade de sustentação oral em sessão presencial ou telepresencial.

Não há, portanto, contradição entre o que foi consignado no acórdão e os registros eletrônicos dos autos: o acórdão jamais negou a existência das movimentações processuais de retirada de pauta; afirmou, com precisão técnica, que houve a antecipação do julgamento pela via monocrática e que essas movimentações não configuraram óbice à sustentação oral futura em julgamento colegiado.

A propósito, impõe-se esclarecer a sequência completa dos fatos registrados no sistema PJe: após as movimentações de retirada de sessão de julgamento ocorridas em 03 e em 09 de junho de 2025, como detalhadamente apontadas pela embargante, consta, em 18 de junho de 2025, a redistribuição do feito por prevenção, transferindo a relatoria da Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira a este Relator. Este Relator, após decisão de recebimento do feito e peticionamentos das partes, exerceu a prerrogativa que lhe é conferida pelo art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, "d", do RITJE/PA, decidindo julgar o recurso monocraticamente. A redistribuição rompe, na origem, a cadeia causal sobre a qual a embargante pretende fundar sua tese de cerceamento, pois inexiste expectativa legítima de sustentação oral perante Relator que recebeu os autos em momento posterior às retiradas de pauta.

Ademais, independente de mudança da relatoria, não há irregularidade ou contradição na sequência retirada de pauta seguida de julgamento monocrático. O julgamento monocrático constitui competência autônoma do Relator, exercível a qualquer tempo e independentemente de inclusão prévia do feito em pauta colegiada, não havendo entre os dois atos qualquer relação de incompatibilidade lógica ou procedimental.

A leitura que a embargante atribui ao acórdão é equivocada e não reflete o que nele efetivamente foi consignado. Não há contradição a ser sanada.

V — Da alegada omissão quanto à inadequação da via monocrática (art. 1.011 c/c art. 932, III a V, do CPC).

A tese de que o art. 1.011 do CPC, combinado com os incisos III a V do art. 932, estabeleceria rol taxativo de hipóteses de julgamento monocrático em apelação, insuscetível de ampliação por regimento interno, foi apreciada pelo acórdão.

O acórdão embargado explicitou o suporte normativo que embasou o julgamento monocrático — art. 932, VIII, do CPC, que prevê cláusula aberta remissiva ao regimento interno, e art. 133, XI, "d", do RITJE/PA —, fundamentos esses que, por si mesmos, refutam a tese de que apenas as hipóteses dos incisos III a V do art. 932 autorizariam a via monocrática.
In verbis,
o
decisum
embargado
:

“Inicialmente, em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no
art. 932, inciso VIII, do CPC/2015
, combinado com o
art. 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno deste Tribunal (RITJE/PA),
senão vejamos:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.”

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda
Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)”

As referidas normas autorizam o Relator a negar provimento ao recurso que for contrário à jurisprudência dominante desta Corte.

No caso concreto, a utilização da via monocrática pautou-se na constatação de que a matéria (validade de sanções administrativas por inexecução contratual) possui entendimento pacificado neste Tribunal, assim como baseou-se no Princípio da Celeridade Processual e Efetividade (previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).”

O inciso VIII do art. 932 é norma legal expressa e vigente que delega ao regimento interno a disciplina de outras atribuições do Relator, o que afasta a premissa da embargante de que estaria havendo ampliação extraprocessual.

O acórdão enfrentou a questão e a discordância com a solução adotada não equivale a omissão.

VI — Da alegada omissão quanto à violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A alegação de que o acórdão não enfrentou a matéria constitucional, limitando-se a invocar fórmula geral de ausência de prejuízo, não espelha o conteúdo do julgado.

O acórdão embargado abordou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal ao apreciar as alegações de nulidade do julgamento monocrático e ao assentar, com fundamento na jurisprudência do STJ, a ausência de qualquer prejuízo às garantias constitucionais da embargante, notadamente em razão da devolução integral da matéria ao Colegiado pela via do Agravo Interno.

Para fins de prequestionamento, registra-se expressamente: o acórdão embargado não vislumbrou violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por entender que o procedimento adotado observou o devido processo legal e assegurou o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, inclusive pela via do próprio agravo interno.

VII — Da alegada omissão quanto às teses meritórias (inexecução parcial, limite contratual de multa e readequação da capitulação).

Por fim, no que concerne às teses meritórias de inexecução parcial dos contratos, de limite contratual da multa fixado na cláusula 13.2.2 e de readequação indevida da capitulação no curso do procedimento administrativo, o acórdão embargado não incorreu em omissão.

A omissão que autoriza os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, é aquela que recai sobre ponto ou questão submetido ao julgador — e não sobre matéria que a própria parte deixou de articular no recurso correspondente.

Ao julgar o agravo interno, o acórdão apreciou as questões de mérito submetidas, tratando da validade do processo administrativo sancionador, da inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido entre contratos distintos e da proporcionalidade das sanções impostas.

O fato de o acórdão não ter alcançado a conclusão pretendida pela embargante não configura omissão, mas resultado desfavorável que a embargante, por via inadequada, busca reformar.

Ademais, como expressamente consignado no acórdão embargado, a agravante, ao interpor o agravo interno, não renovou tampouco desenvolveu qualquer alegação específica de nulidade ou irregularidade no procedimento administrativo sancionador, circunstância que, por si só, esgota a análise das teses ora reiteradas.

Em síntese, nenhuma das alegações formuladas nos presentes embargos identifica, com precisão, vício enquadrável no art. 1.022 do CPC/2015. O que se verifica, em todas as suas vertentes, é o inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, veiculado por via recursal inadequada. Tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria, consoante a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, que colaciono a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018. II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum. IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal. Precedentes. V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

Assim sendo, não há vício a ser sanado no presente caso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/07/2026